Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702551-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU BARBOSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto internação da parte Agravante em leito de UTI. Nos termos da decisão de Id 65349155 foi proferida decisão que indeferiu a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a imediata internação do Agravante em leito de UTI. Sobreveio aos autos informação de que o Agravante foi internado em leito de UTI no dia 18/10/2024, restando cumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, informação confirmada pela própria Agravante, conforme Id 65399238. Com a internação do Agravante em leito de UTI, restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Distrito Federal não poderá voltar atrás no ato de internação do paciente, ou sequer pleitear eventual reparação em desfavor do Agravante, referente ao efeito financeiro da decisão que cumpriu, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual o paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator